Tribunal: TJDFT
Processo: 0711904-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. EMPREITADA GLOBAL. ASSOCIAÇÃO E CONSTRUTORA. ASSOCIADO. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ORDEM LIMINAR DE RETENÇÃO DE CHAVES. PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1 A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação.
2. Não está demonstrada a probabilidade de direito da empresa quanto à inadimplência do promitente comprador, se existe dúvida razoável quanto à validade jurídica do instrumento contratual sobre o qual se fundamenta a dívida.
3. Não há inovação recursal ou juntada extemporânea de provas quando o agravado traz aos autos fatos e documentos capazes de infirmar o direito alegado pelo agravante. 3.1. O mérito das questões alegadas deve, de fato, ser discutido pelo juízo de origem. Entretanto, não se verifica qualquer vício processual, caso os elementos se prestem, apenas, a afastar a probabilidade do direito do autor e, nesse contexto, levar ao indeferimento da antecipação de tutela.
4. Se verificada a existência de lapso razoável até o prazo para a entrega do imóvel, não se verifica o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação capaz de amparar a pretensão liminar de retenção das chaves formulada pela empresa de engenharia.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.